Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708729-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DIOGENES MOREIRA JUSTINO DESPACHO ID 14341683. Digam as partes no prazo de 10 dias. Intime-se. Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator